Tribunal: TJBA
Processo: 8114176-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8114176-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS GIL REBOUCAS MARINS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Pretensão absolutória. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo configurado. Especificidades do caso concreto. Desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade. Afastamento da qualificadora. Cabimento. Pena redimensionada. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada, por ter sido flagrado na posse de motocicleta produto de crime, durante blitz de trânsito. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) verificar se a condenação por receptação dolosa está amparada em provas suficientes quanto ao elemento subjetivo do tipo; (ii) analisar o cabimento da desclassificação para receptação culposa; e (iii) examinar a aplicabilidade da qualificadora prevista no §1º do art. 180 do CP ao caso concreto. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório demonstra, inequivocamente, que o réu, ao receber motocicleta sem placa de identificação, sem documentação e de pessoa conhecida por envolvimento com atividades ilícitas, assumiu o risco de conduzir bem de origem criminosa, caracterizando o dolo, ao menos eventual. 4.A modalidade culposa de receptação pressupõe ausência de qualquer conhecimento sobre a proveniência ilícita do bem, o que é incompatível com o contexto fático, em que o agente aceitou condições altamente suspeitas na obtenção do veículo. 5. A qualificadora do §1º do art. 180 do CP não se configura pelo mero uso do bem como instrumento de trabalho, exigindo efetivo exercício de atividade comercial ou industrial voltada à receptação, com habitualidade e estrutura organizacional, elementos não identificados no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora. Tese de julgamento: "1. A receptação dolosa se configura não apenas pelo conhecimento direto da origem ilícita do bem, mas também quando o agente, conscientemente, assume o risco ao recebê-lo em circunstâncias manifestamente suspeitas. 2. A qualificadora do §1º do art. 180 do CP exige que a receptação ocorra no contexto de atividade comercial ou industrial propriamente dita, com estrutura e habitualidade, não se aplicando ao mero uso do bem como instrumento de trabalho." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8114176-32.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante LUCAS GIL REBOUÇAS MARINS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a qualificadora prevista no §1º do art. 180 do Código Penal, reclassificando a conduta para receptação simples (art. 180, caput, CP), e redimensionar a pena para 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora